Tribunal: TJSP
Processo: 1023439-34.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Direito tributário. Imunidade tributária dos templos. Importação de equipamento televisivo e telecomunicações destinado à consecução de atividade religiosa da autora (evangelização). Inteligência do art. 150, VI, "b", da Constituição Federal. Imunidade tributária que não se encontra restrita ao espaço físico dos templos, abrangendo também o patrimônio, renda e serviços

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Direito tributário. Imunidade tributária dos templos. Importação de equipamento televisivo e telecomunicações destinado à consecução de atividade religiosa da autora (evangelização). Inteligência do art. 150, VI, "b", da Constituição Federal. Imunidade tributária que não se encontra restrita ao espaço físico dos templos, abrangendo também o patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais da entidade religiosa (art. 150, §4°, CF). Precedentes. Incidência da imunidade tributária subjetiva aos beneficiários na posição de contribuinte de direito, sendo irrelevante a repercussão econômica do tributo. Tema 342 de Repercussão Geral. Prova dos autos que não deixa dúvida de que os equipamentos se destinam à consecução das finalidades essenciais da autora no "Projeto Belo Horizonte", consoante evidenciado na causa de pedir. Importação feita tão somente por inexistência de similares nacionais e pela exigência de adequação da ANATEL ao padrão televisivo digital. Perícia conclusiva que implica no reconhecimento de que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório. Ausência de provas de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do templo religioso. Julgamento de procedência que se impõe. Honorários advocatícios. Fixação pela regra geral do CPC que se impõe. Inexistência de situação excepcional que admita a fixação por equidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido, com observação.